Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702075-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R. IMBROISI AGRAVADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO Considerando a anterior vedação da prática de atos expropriatórios, assim como a praxe forense de manter com o executado o bem penhorado, salvo justificada discordância do exequente, levando em conta, por fim, que o recurso já foi devolvido para inclusão em pauta de julgamento, suspendo a decisão de remoção, reafirmando a vedação supra. Comunique-se. P.I. Aguarde-se a Sessão de julgamento. Brasília, 26 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator